Tribunal: TJSP
Processo: 2243532-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA.
Pleito da parte autora, nos autos originários, para disponibilização de consulta médica com cirurgião ortopédico (especialista em quadril), bem como exames, cirurgias, consultas, tratamento, terapia, internação, vaga em UTI, no estado ou fora dele, ou seja, tudo que seja necessário para restabelecimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA.
Pleito da parte autora, nos autos originários, para disponibilização de consulta médica com cirurgião ortopédico (especialista em quadril), bem como exames, cirurgias, consultas, tratamento, terapia, internação, vaga em UTI, no estado ou fora dele, ou seja, tudo que seja necessário para restabelecimento da saúde do agravante, que padece de Coxartrose Primária Bilateral e Espondilolise.
Decisão a quo que indeferiu a tutela antecipada.
TESE 106 DO STJ – Tese 106 do STJ, a qual fixou requisitos cumulativos para a concessão de medicamento não constante da lista RENAME, elaborada pelo SUS – Resp 1.657.156/RJ – São eles: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento – Analisando o caso em tela, por ora, em cognição sumária, não há preenchimento, em análise superficial e perfunctória, do laudo médico circunstanciado.
TUTELA ANTECIPADA – Impossibilidade por ora – Elementos que não evidenciam a verossimilhança das alegações – Sendo assim, deve-se privilegiar o contraditório, com a vinda dos documentos apresentados pela parte contrária – Evita-se, portanto, provimento antecipado satisfativo ante elementos frágeis de prova, por ora, apresentados.
Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243532-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que é agravante CARLOS
GILBERTO ZORZENON (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados ESTADO DE
SÃO PAULO e MUNICÍPIO DE JALES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243532-11.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DIGITAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
AGRAVO DE INSTRUMENTO:
2243532-11.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
CARLOS GILBERTO ZORZENON
AGRAVADA:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
MUNICÍPIO DE JALES
Juiz(a) de 1o Grau: Jose Pedro Geraldo Nobrega Curitiba
VOTO 34287 -hz
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
DIREITO À SAÚDE

TUTELA ANTECIPADA.
Pleito da parte autora, nos autos originários, para
disponibilização
de consulta médica com cirurgião
ortopédico (especialista em quadril), bem como exames,
cirurgias, consultas, tratamento, terapia, internação, vaga em
UTI, no estado ou fora dele, ou seja, tudo que seja
necessário para restabelecimento da saúde do agravante, que
padece de Coxartrose Primária Bilateral e Espondilolise.
Decisão a quo que indeferiu a tutela antecipada.
TESE 106 DO STJ Tese 106 do STJ, a qual fixou
requisitos cumulativos para a concessão de medicamento
não constante da lista RENAME, elaborada pelo SUS
Resp 1.657.156/RJ São eles: (i) Comprovação, por meio
de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido
por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade
ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia,
para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo
SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito; (iii) existência de registro na
ANVISA do medicamento Analisando o caso em tela, por
ora, em cognição sumária, não há preenchimento, em
análise superficial e perfunctória, do laudo médico
circunstanciado.
TUTELA ANTECIPADA
Impossibilidade por ora

Elementos que não evidenciam a verossimilhança das
alegações Sendo assim, deve-se privilegiar o contraditório,
com a vinda dos documentos apresentados pela parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243532-11.2020.8.26.0000 -Voto no
3
contrária
Evita-se, portanto, provimento antecipado
satisfativo ante elementos frágeis de prova, por ora,
apresentados.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, extraído de AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por CARLOS GILBERTO ZORZENON, ora
agravante, contra a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e a
MUNICIPALIDADE DE JALES, em face da r. decisão de fls. 23/26, dos autos
originários, a qual indeferiu tutela de urgência para disponibilização de consulta
médica com cirurgião ortopédico (especialista em quadril), bem como exames,
cirurgias, consultas, tratamento, terapia, internação, vaga em UTI, no estado ou
fora dele, ou seja, tudo que seja necessário para restabelecimento da saúde do
agravante, que padece de Coxartrose Primária Bilateral e Espondilolise.
Sustenta o agravante que há urgência em seu atendimento, sob pena de
piora progressiva em seu estado de saúde. Alega possuir dores que não
melhoram com medicamentos, pois seus movimentos estariam comprometidos.
Ainda, aduz que por ser autônomo (dono de bar), não tem mais conseguido
trabalhar. Defende ser o direito à saúde constitucional e direito social que deve
ser proporcionado a todos, bem como aponta ser solidário o dever das três
esferas de governo proporcionar os serviços de saúde. Nesse sentido, requer a
antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja disponibilizado consulta
médica com cirurgião ortopédico (especialista em quadril) bem como exames,
cirurgias, consultas, tratamento, terapia, internação, vaga em UTI, no estado ou
fora dele, ou seja, tudo que for necessário para restabelecimento de sua saúde,
no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária e, ao final, o provimento do
recurso para confirmar a medida.
Recurso tempestivo, isento de preparo e dispensa instrução, nos termos
do art. 1.017, § 5o, do CPC/15.
É o relato do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243532-11.2020.8.26.0000 -Voto no
4
VOTO.
Pretende o ora agravante a concessão da antecipação dos efeitos da tutela
recursal e, após, sua confirmação ao final para determinar a consulta médica
com cirurgião ortopédico (especialista em quadril), bem como exames, cirurgias,
consultas, tratamento, terapia, internação, vaga em UTI, no estado ou fora dele,
ou seja, tudo que seja necessário para restabelecimento da saúde do agravante,
que padece de Coxartrose Primária Bilateral e Espondilolise.
Pois bem.
Não se desconhece o determinado pelo Superior Tribunal de Justiça

Tema no 106 Resp 1.657.156/RJ:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos
do
SUS
exige
a presença
cumulativa
dos
seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade
financeira
de
arcar
com
o
custo
do
medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”
Analisando o caso em tela, tem-se que, por ora, em cognição sumária, um
dos requisitos não está preenchidos.
No que toca aos documentos médicos acostados às fls. 13/15, bem como
as fotos de fls. 16/22 não são suficientes a demonstrarem inequivocamente a
verossimilhança das alegações, pelo menos em análise perfunctória.
É sabido que para a antecipação da tutela devem ser preenchidos os
requisitos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243532-11.2020.8.26.0000 -Voto no
5
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Como se vê, o deferimento da tutela de urgência exige condição
excepcional, consubstanciada na evidência do direito pretendido, cercado de
elementos probatórios seguros e sobre os quais não existam dúvidas.
Ao se falar dos requisitos que o artigo 300 prevê, o Professor Fredie Didier
Júnior, que compôs a comissão de juristas que revisou o anteprojeto do novo
Código de Processo Civil na Câmara dos Deputados, comenta:
"A
probabilidade
do
direito
a
ser
provisoriamente
satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência
desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou
fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há
“elementos que evidenciem” a probabilidade de ter acontecido o
que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art.
300, CPC).
(...)
A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência
de elementos que evidenciem o perigo que a demora no
oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora)
representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização
do direito (art. 300, CPC)." (Fredie Didier Júnior. in. Curso de
Direito Processual Civil Vol. 2. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016.
P. 608-610.)
Assim, nos termos do art. 300, do CPC/15, a tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Ao falar dos requisitos que o artigo 300 prevê, o Professor Fredie Didier
Júnior, que compôs a comissão de juristas que revisou o anteprojeto do novo
Código de Processo Civil na Câmara dos Deputados, comenta:
"A
probabilidade
do
direito
a
ser
provisoriamente
satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243532-11.2020.8.26.0000 -Voto no
6
desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou
fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há
“elementos que evidenciem” a probabilidade de ter acontecido o
que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art.
300, CPC).
(...)
A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência
de elementos que evidenciem o perigo que a demora no
oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora)
representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização
do direito (art. 300, CPC)."
(in. Curso de Direito Processual Civil Vol. 2. Salvador: Ed. Jus
Podivm, 2016. P. 608-610).
A antecipação de tutela exige condição excepcional, consubstanciada na
evidência do direito pretendido, cercado de elementos probatórios seguros e
sobre os quais não existam dúvidas.
Nesse sentido a jurisprudência:
TUTELA ANTECIPADA. Requisitos. Concessão que não pode ter
por base o fumus boni juris e o periculum in mora. Necessidade
de que o juiz esteja fundado em prova inequívoca, que não
apresente dubiedade. Inexistência de apresentação da requerida
prova no caso. Antecipação da tutela indeferida. Recurso
improvido. (JTA Lex 166/53).
É dizer, a regra é a submissão dos documentos e argumentos
apresentados pelas partes ao contraditório, sendo certo que a antecipação dos
efeitos da tutela só deve se dar na existência de prova inequívoca e de direito
incontroverso, o que se verifica no caso em voga.
E, no caso dos autos, entendo não estar presente, por ora, o requisito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243532-11.2020.8.26.0000 -Voto no
7
verossimilhança das alegações, como já anteriormente mencionado.
Logo, por ora, a concessão da liminar antes da formação do contraditório
e da instrução resta inviabilizada, uma vez que se incompatibiliza com o
provimento antecipatório de natureza satisfativa que almeja conseguir.
Compartilho o entendimento do DD. Juízo a quo e não vislumbro, nesta
fase, a probabilidade do direito, diante do fato de os elementos apresentados não
possibilitarem, neste momento processual, evidência robusta e razoável a afastar
qualquer dúvida que paira sobre o cenário fático, que melhor será esclarecido
com o exercício do contraditório ao longo do deslinde processual.
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso.
Leonel Costa
Relator